Tribunal: TCU
Processo: 003.586/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Paulo Sérgio da Silva Araújo, ex- prefeito do Município de Marcação-PB (2005-2008), em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 803/2008 (Siafi 635262), celebrado com aquela Prefeitura, tendo por objeto o apoio ao Turismo por meio da implementação do Projeto intitulado "São João na Rua", com vigência estipulada para o período de 23/6/2008 a 19/1/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Paulo Sérgio da Silva Araújo, ex-prefeito do Município de Marcação/PB, em razão de "irregularidade na execução física do objeto do Convênio 803/2008, que consistia em "apoiar o Turismo no Município de Marcação/PB por meio da implementação do Projeto intitulado São João na Rua"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea c , 19, caput ; 23, inciso III; 57; e art. 12§ 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Sérgio da Silva Araújo e da empresa Ednaldo de Sousa Lima - ME, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 65.382,26 (sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alíneas b e c , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 27/11/2008, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Paulo Sérgio da Silva Araújo e a empresa Ednaldo de Sousa Lima - ME, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos .nos termos do § 3o, do art. 16, da Lei 8.443/1992.